Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-15.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final. Além disso, a eventual restituição desses objetos após o mencionado trânsito em julgado da sentença não é automática, quando cabível. Contudo, o referido normativo põe a salvo, obviamente, terceiro proprietário de boa-fé.

2. Não se deve levar em conta apenas a propriedade do automóvel, de forma isolada, fora do contexto em que apreendido pela polícia. O caput do artigo 63 da Lei no 11.343/2006 disciplina que "ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível".

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.